Tribunal: TJPA
Processo: 0816792-35.2025.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816792-35.2025.8.14.0040

APELANTE: ANDRESSA MARIA PAIVA SILVA MONTEIRO

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE PARCIAL. FGTS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que, em ação de cobrança de FGTS, declarou a nulidade de contratos temporários sucessivamente renovados, condenando o Município ao recolhimento do FGTS relativo aos períodos maculados, observada a prescrição quinquenal, mantendo a validade de contrato celebrado mediante Processo Seletivo Simplificado (PSS) e fixando atualização monetária conforme Tema 810 do STF até dezembro de 2021 e, a partir de então, pela taxa SELIC.

2.

A autora pleiteia a extensão da nulidade ao contrato firmado via PSS. O Município insurge-se contra os índices de correção monetária e juros aplicados, defendendo a incidência da TR e juros previstos na Lei nº 8.036/1990, à luz da ADI 5090.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato celebrado mediante PSS deve ser declarado nulo em razão de sucessivas contratações anteriores; (ii) saber se é devido o FGTS em relação aos contratos declarados nulos, observada a prescrição quinquenal; (iii) saber quais índices de correção monetária e juros incidem sobre a condenação judicial imposta à Fazenda Pública ao pagamento de FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade das contratações temporárias exige demonstração de desvirtuamento da excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, não sendo possível estendê-la automaticamente a contrato celebrado por PSS regularmente instaurado, ausente prova de ilegalidade.

5.

Reconhecida a nulidade dos contratos sucessivamente renovados, é devido o pagamento do FGTS correspondente, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e da jurisprudência do STF (Temas 612 e 916), respeitada a prescrição quinquenal (Tema 608).

6.

A ADI 5090 refere-se à remuneração das contas vinculadas do FGTS, não se aplicando às condenações judiciais impostas à Fazenda Pública por ausência de recolhimento.

7.

Tratando-se de débito judicial da Fazenda Pública, a atualização monetária observa o IPCA-E até 08/12/2021 (Temas 810/STF e 905/STJ) e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos conhecidos e desprovidos.

*Tese de julgamento:* 1. A nulidade de contratação temporária depende de demonstração concreta de desvirtuamento da excepcionalidade constitucional, não se presumindo a invalidade de contrato celebrado mediante PSS regularmente instaurado. 2. A condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de contratação nula submete-se ao IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, exclusivamente à taxa SELIC, afastada a aplicação da TR e juros previstos para as contas vinculadas regularmente constituídas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC, art. 85, §11; EC nº 113/2021, art. 3º.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026 (Tema 612); STF, RE 765.320 (Tema 916); STF, ARE 709.212 (Tema 608); STF, Tema 810; STF, ADI 5090; STJ, Tema 905.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações cíveis,

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
Apelações Cíveis
interpostas por
Andressa Maria Paiva Silva Monteiro e pelo Município de Parauapebas
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas/PA, que, nos autos da Ação de Cobrança de FGTS, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela autora.

Na origem, a demandante ajuizou ação de cobrança sustentando que manteve vínculo com o ente municipal mediante sucessivos contratos temporários firmados sob a justificativa de excepcional interesse público, os quais, em razão de reiteradas renovações, teriam perdido o caráter transitório constitucionalmente exigido, configurando afronta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal. Postulou a declaração de nulidade dos contratos administrativos e a condenação do Município ao recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS relativos a todo o período laborado, além da condenação em honorários advocatícios.

O juízo
a quo
, ao sentenciar o feito, reconheceu que o contrato CT-70852, celebrado mediante Processo Seletivo Simplificado (PSS), observou as exigências legais e constitucionais, reputando-o válido. Por outro lado, declarou a nulidade dos contratos CT-55407, CT-61082 e CT-63957, ao fundamento de que as sucessivas renovações desnaturaram a excepcionalidade exigida para a contratação temporária, condenando o Município ao pagamento dos valores correspondentes ao FGTS relativos aos períodos laborados sob tais vínculos, observada a prescrição quinquenal. Determinou, ainda, a aplicação dos critérios fixados no Tema 810 do Supremo Tribunal Federal até dezembro de 2021 e, a partir de então, da taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, fixando honorários advocatícios a serem arbitrados em liquidação e submetendo a sentença ao reexame necessário, por se tratar de condenação ilíquida.

Inconformada, a autora interpôs apelação (ID 33332747), defendendo que a sentença merece reforma parcial. Argumenta que, uma vez reconhecida a nulidade das contratações temporárias em razão do desvirtuamento do instituto, não há fundamento jurídico para excepcionar o contrato celebrado via PSS, pois este igualmente estaria inserido em contexto de sucessivas contratações que violaram o art. 37 da Constituição Federal. Invoca o art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, o entendimento firmado no Tema 916 do STF e a tese fixada no IRDR nº 9 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sustentando que, declarada a nulidade do vínculo, é devido o depósito do FGTS referente a todo o período laborado, respeitada apenas a prescrição quinquenal. Requer, ao final, a reforma da sentença para que também seja declarada a nulidade do contrato CT-70852, com a consequente condenação do Município ao pagamento integral do FGTS correspondente a todo o vínculo laboral, bem como a majoração dos honorários sucumbenciais.

O Município apresentou contrarrazões ao apelo da autora (ID 33332752), pugnando pela manutenção da sentença. Sustenta que o contrato CT-70852 foi celebrado mediante Processo Seletivo Simplificado regularmente instaurado, nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, o que afasta a alegação de nulidade e, por conseguinte, a incidência do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990. Defende, ainda, a correta aplicação da prescrição quinquenal, nos moldes da Súmula 85 do Superior Tribunal de Justiça, por se tratar de relação de trato sucessivo envolvendo a Fazenda Pública.

De outro lado, o Município de Parauapebas também interpôs apelação (ID 33332751), insurgindo-se especificamente contra os critérios de atualização monetária e juros de mora fixados na sentença. Sustenta que o juízo de origem incorreu em equívoco ao aplicar o Tema 810 do STF e a taxa SELIC, porquanto a verba objeto da condenação possui natureza fundiária e regime jurídico próprio, regido pela Lei nº 8.036/1990. Alega que, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 5090, a remuneração das contas do FGTS deve observar a Taxa Referencial (TR), acrescida de juros de 3% ao ano e da distribuição de lucros, assegurado o piso do IPCA, não se confundindo com os índices aplicáveis às condenações judiciais em geral impostas à Fazenda Pública. Requer, assim, a reforma parcial da sentença para que a atualização observe os parâmetros fixados no referido precedente de controle concentrado, afastando-se a aplicação do Tema 810 e da SELIC.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso do Município (ID 33332753 – ), defendendo a manutenção integral da sentença quanto aos índices de correção monetária e juros de mora. Argumenta que não se trata de revisão de saldo de conta vinculada já existente, mas de condenação judicial decorrente de reconhecimento de nulidade contratual, hipótese em que incidem os critérios estabelecidos no Tema 810 do STF e, após a Emenda Constitucional nº 113/2021, a taxa SELIC, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Instado a se manifestar, o Ministério Público deixou de emitir parecer, por entender ausente interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos e passo a análise conjunta.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à extensão da nulidade contratual, aos efeitos patrimoniais dela decorrentes, à incidência da prescrição quinquenal e, especialmente, ao índice de correção monetária aplicável aos valores de FGTS reconhecidos judicialmente.

No que tange à alegação da autora de que todos os contratos firmados com a Administração Pública seriam nulos, inclusive aquele celebrado por meio de Processo Seletivo Simplificado (CT-70852), não lhe assiste razão. Embora seja incontroverso nos autos que houve sucessivas contratações temporárias, circunstância que, por si só, evidencia o desvirtuamento da regra constitucional prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal quanto aos contratos reconhecidamente irregulares, não se pode estender, de forma automática e indistinta, a declaração de nulidade a vínculo firmado sob procedimento seletivo regular, sem prova concreta de ilegalidade.

A validade do contrato firmado via PSS foi corretamente reconhecida na sentença, pois ausente demonstração de fraude, simulação ou inobservância dos requisitos legais, sendo inviável presumir a irregularidade com base apenas na existência de vínculos anteriores. Assim, a pretensão de ampliação da nulidade não encontra amparo probatório nem jurídico.

Por outro lado, quanto aos contratos declarados nulos, a sentença encontra-se em absoluta consonância com a jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. Restando caracterizado o desvirtuamento da contratação temporária por meio de renovações sucessivas, impõe-se o reconhecimento da nulidade do vínculo, por violação direta ao art. 37, II e IX, da Constituição Federal.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 658.026 (Tema 612), reconheceu a prevalência da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, da CR), orientando que as regras que restringem o cumprimento desse dispositivo, previstas no Texto Constitucional Federal, devem ser interpretadas restritivamente. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu. Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente. 3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração. 4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” (RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)

Além disso, essa contratação nula, embora não gere efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, permite, de forma residual, o pagamento dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei nº 8.036/1990, a percepção dos valores alusivos ao FGTS, nos termos do entendimento jurisprudencial reafirmado no julgamento do RE 765.320/MG (Tema 916).

A sentença, ao limitar a condenação aos períodos efetivamente maculados pela nulidade, observou corretamente essa orientação, não havendo falar em direito ao FGTS sobre período abrangido por contrato válido

Também não merece reparo a aplicação da prescrição quinquenal. Segundo a modulação empreendida pela Suprema Corte o prazo prescricional aplicável à espécie é quinquenal - ARE nº 709.212/DF (Tema 608), de maneira que são devidos valores relativos ao quinquênio anterior ao ajuizamento da ação.

No tocante ao recurso do Município
, verifica-se que a insurgência concentra-se na definição do índice de correção monetária aplicável aos valores de FGTS. Assiste-lhe razão nesse ponto específico.

A sentença adotou os critérios gerais de atualização das condenações impostas à Fazenda Pública, aplicando o entendimento firmado no Tema 810 do STF e a taxa SELIC após a vigência da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Cumpre, inicialmente, distinguir duas situações jurídicas absolutamente diversas: (I) a atualização das contas vinculadas do FGTS perante a Caixa Econômica Federal; e (II) a atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública relativas ao pagamento de valores equivalentes aos depósitos fundiários não realizados.

No caso em exame, não se está diante de revisão de saldo de conta vinculada existente, mas de condenação judicial imposta ao Município de Parauapebas ao pagamento de valores correspondentes aos depósitos do FGTS não realizados em decorrência de contratação declarada nula. Trata-se, pois, de crédito judicial contra a Fazenda Pública.

Com o julgamento da ADI 5090, o STF confirmou a validade da correção monetária pela TR cumulado com 3% ao ano para os depósitos de FGTS, tudo considerando a natureza da verba, de modo a, no mínimo, repor o valor da inflação, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Ficou decidido que a remuneração das contas do FGTS, que continua a seguir a fórmula atual de TR + 3% ao ano + distribuição de lucros, deve ser ajustada para garantir um rendimento mínimo equivalente ao IPCA. Caso o valor da correção atual não alcance a inflação em determinado ano, caberá ao Conselho Curador do Fundo encontrar a melhor forma de compensar essa diferença. A decisão tem efeito imediato e se aplica somente a partir da publicação da ata de julgamento, tendo firmado o seguinte:

“a) Remuneração das contas vinculadas na forma legal (TR + 3% a.a. + distribuição dos resultados auferidos) em valor que garanta, no mínimo, o índice oficial de inflação (IPCA) em todos os exercícios; e

b) Nos anos em que a remuneração das contas vinculadas ao FGTS não alcançar o IPCA, caberá ao Conselho Curador do Fundo (art. 3º da Lei nº 8.036/1990) determinar a forma de compensação.”

Todavia, tal decisão refere-se à política de remuneração interna das contas do FGTS administradas pelo agente operador do Fundo, não se confundindo com os critérios de atualização de condenações judiciais impostas à Fazenda Pública.

A jurisprudência mais recente tem distinguido expressamente essas hipóteses, consignando que a atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021, conforme a EC nº 113/2021.

Esse entendimento harmoniza-se com o que restou decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 905, segundo o qual, nas condenações impostas à Fazenda Pública: I) até 08/12/2021, aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária; II) a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a Taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.

Nesse sentido, vejamos a jurisprudência pátria:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSOR. SUCESSIVAS RENOVAÇÕES . DESVIRTUAMENTO DO CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. CORREÇÃO MONETÁRIA . PARCIAL PROVIMENTO. (...)
Quanto à correção monetária, aplica-se o IPCA-E até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, conforme disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021 e na jurisprudência do STJ (Tema 905). O sobrestamento do feito com fundamento na ADI nº 5.090/DF não é cabível, pois o julgamento da referida ação já foi concluído em 12/06/2024
. Reexame necessário não conhecido. Recurso de apelação parcialmente provido. - A interposição de recurso voluntário pelo ente público afasta o cabimento do reexame necessário, nos termos do art. 496, § 1º, do CPC . - A nulidade de contratações temporárias que desvirtuam o caráter excepcional e temporário gera ao trabalhador o direito ao depósito do FGTS, conforme art. 19-A da Lei nº 8.036/90 e o entendimento consolidado pelo STF no RE nº 596.478 .
- A atualização monetária do FGTS devido em condenações contra a Fazenda Pública segue os critérios do IPCA-E até 08/12/2021, com incidência exclusiva da taxa Selic a partir de 09/12/2021
, conforme a EC nº 113/2021. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, incisos II e IX, e § 2º; CPC, art. 496, § 1º; Lei nº 8 .036/90, art. 19-A; LC nº 87/2000, arts. 17-A e 18-A; Emenda Constitucional nº 113/2021. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 596 .478, repercussão geral, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, j. 13/06/2012; STJ, Tema 905, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n . 1.982.902/MS, Rel. Min . Francisco Falcão, j. 24/10/2022; TJMS, Apelação Cível nº 0801421-02.2022.8 .12.0037, Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, j . 30/04/2024. (TJ-MS - Apelação: 08011687620248120026 Bataguassu, Relator.: Desª Elisabeth Rosa Baisch, Data de Julgamento: 24/01/2025, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 27/01/2025)

E mais:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. FGTS. CONDENAÇÃO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. INAPLICABILIDADE DA TR E JUROS DE 0,5% AO MÊS. APLICAÇÃO DO TEMA 810 DO STF E DA EC Nº 113/2021. TAXA SELIC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Município de Parauapebas contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível, mantendo sentença proferida em Ação de Cobrança de FGTS ajuizada por servidora contratada temporariamente como assistente social, na qual se declarou a nulidade dos contratos sucessivos firmados sem concurso público e se condenou o ente municipal ao pagamento do FGTS relativo aos últimos cinco anos, com aplicação da taxa SELIC, nos termos da EC nº 113/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir quais critérios de atualização monetária e juros devem incidir sobre a condenação judicial imposta à Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária declarada nula, especificamente se aplicável o regime próprio das contas vinculadas do FGTS (TR e juros de 0,5% ao mês) ou o regime geral das condenações contra a Fazenda Pública (Tema 810 do STF e EC nº 113/2021).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O STF assegura o direito ao FGTS nos casos de contratação temporária nula, com fundamento no art. 19-A da Lei nº 8.036/1990 e nos Temas 191, 612 e 916.

A controvérsia da ADI nº 5.090 refere-se à remuneração de valores regularmente depositados em contas vinculadas do FGTS, não alcançando hipóteses de ausência de depósito reconhecida judicialmente.

A condenação imposta ao Município não visa remunerar saldo existente, mas indenizar a servidora pela ausência de depósitos fundiários decorrente de vínculo nulo, configurando débito judicial da Fazenda Pública.

Débitos judiciais da Fazenda Pública submetem-se ao regime geral de atualização fixado no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ até 08/12/2021.

A partir de 09/12/2021, com a promulgação da EC nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, que engloba correção monetária e juros de mora, aplicável a todas as condenações impostas ao Poder Público, independentemente da natureza da obrigação, conforme precedentes do STF.

A aplicação da TR e juros de 0,5% ao mês restringe-se à sistemática interna das contas vinculadas regularmente constituídas, não se estendendo às condenações judiciais por ausência de recolhimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A condenação judicial da Fazenda Pública ao pagamento de FGTS decorrente de contratação temporária declarada nula possui natureza de débito judicial e submete-se ao regime geral de atualização das condenações contra o Poder Público.

Até 08/12/2021, aplicam-se os critérios fixados no Tema 810 do STF e no Tema 905 do STJ.

A partir da vigência da EC nº 113/2021, incide exclusivamente a taxa SELIC, afastada a aplicação da TR e dos juros de 0,5% ao mês previstos para as contas vinculadas do FGTS regularmente constituídas.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7º, XXIX, 37, II e IX; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; CPC/2015, arts. 5º, 6º, 81, 487, I, e 1.026, §§ 2º e 3º; EC nº 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, Temas 612 e 916; STF, Tema 810; STF, ADI nº 5.090; STF, RE 1.477.391/SC, Rel. Min. Flávio Dino, 1ª Turma, j. 07.08.2024; STJ, Tema 905.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 5ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 02/03/2026 a 09/03/2026, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0807480-35.2025.8.14.0040 - Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO - 1ª Turma de Direito Público - Julgado em 2026-03-02)

Ademais, o próprio precedente colacionado demonstra que, em hipóteses idênticas, de nulidade de contratação temporária com condenação ao pagamento de FGTS, os Tribunais têm aplicado
IPCA-E até 08/12/2021 e SELIC a partir de 09/12/2021, afastando a incidência da TR como índice de atualização de condenação judicial.

Não prospera, portanto, a alegação de que o julgamento da ADI nº 5090 imporia a aplicação da TR + 3% ao ano às condenações judiciais. A
ratio decidendi
daquele precedente circunscreve-se à política de remuneração interna do Fundo, não revogando nem afastando o regime constitucional aplicável aos débitos judiciais da Fazenda Pública.

Também não merece guarida o pleito de incidência de juros moratórios de 0,5% ao mês, pois, a partir da EC nº 113/2021, a taxa SELIC incide de forma única, vedada a cumulação com quaisquer outros índices ou juros.

Por conseguinte, a sentença que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial, observando a aplicação da Taxa SELIC nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021, revela-se em consonância com o entendimento jurisprudencial predominante e com a disciplina constitucional vigente.

Quanto ao pedido de condenação da parte autora ao pagamento de honorários sucumbenciais, custas e demais ônus processuais, igualmente não merece acolhimento, ante a manutenção integral da sentença.

Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais fixados na origem.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E NEGO-LHES PROVIMENTO
, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 13/05/2026